Tribunal: TJES
Processo: 5001750-45.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001750-45.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZA ANGELICA MELOTTI e outros

AGRAVADO: DUANN ANTONIO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE ITCMD PELO PATRONO. PROVIMENTO CGJ Nº 08/2025. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E GRAVAME. IRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da natureza de despacho do ato judicial impugnado e da ocorrência de preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato judicial que determina o cumprimento de fluxo procedimental eletrônico para declaração de imposto possui natureza de decisão interlocutória ou de despacho de mero expediente; e (ii) estabelecer se operou a preclusão temporal em relação à insurgência contra a forma de apuração do tributo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A determinação para preenchimento de formulário eletrônico pela Defensoria Pública, detentora dos dados das partes e dos bens, não configura gravame ou lesão a direito subjetivo apto a ensejar a recorribilidade com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC, que autoriza a interposição de recurso contra decisão interlocutória proferida no processo de inventário. 4. Inexiste violação ao Tema 1074 do STJ quando o magistrado apenas regula a fase de apuração e declaração de valores, sem condicionar a homologação da partilha ao prévio recolhimento do imposto. 5. A remessa física de autos eletrônicos à Fazenda Pública é materialmente inviável e contraria o princípio da celeridade e da modernização do fluxo procedimental tributário estabelecido pela Corregedoria-Geral da Justiça. 6. Opera-se a preclusão temporal quando a parte deixa de impugnar a determinação judicial no primeiro momento em que foi proferida nos autos, restando inviabilizada a rediscussão em face de decisão posterior que apenas mantém o comando anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. O ato judicial que determina a observância de fluxo eletrônico para declaração de ITCMD, sem decidir questões incidentes ou causar gravame, possui natureza de despacho e é irrecorrível.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 6º, 139, 203, § 3º, 659, § 2º, 1.001 e 1.015. Provimento CGJ/ES nº 08/2025.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 988 (REsp 1.704.520/MT); STJ, Tema Repetitivo 1074 (REsp 1.896.526/DF); TJES, AC nº 5012954-78.2022.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 22.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por
ELIZA ANGELICA MELOTTI e VALTER ANTONIO DE SOUZA
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu do seu agravo de instrumento ante a ausência de cabimento e ocorrência de preclusão (evento 18096810).

Nas razões recursais apresentadas no evento 18194268, os agravantes aduzem, em suma, que:
(i)
a decisão monocrática incorreu em equívoco ao classificar o ato judicial de piso como despacho, visto que a determinação de cumprimento do Provimento nº 08/2025 possui nítido caráter decisório e impõe gravame às partes;
(ii)
incide, na espécie, a teoria da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, conforme tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988, diante da urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação;
(iii)
a exigência de que o Defensor Público realize a declaração eletrônica do ITCMD obstaculiza o registro do formal de partilha e a livre disposição do patrimônio pelos herdeiros; e
(iv)
houve violação ao Tema 1074 do STJ, que veda o condicionamento da homologação da partilha ao prévio recolhimento do tributo.

Na instância originária, ELIZA ANGELICA MELOTTI e VALTER ANTONIO DE SOUZA ajuizaram ação de inventário, sob o rito de arrolamento comum, dos bens deixados pelo falecimento de DUANN ANTÔNIO DE SOUZA. No curso do procedimento, insurgiram-se contra o comando judicial que indeferiu a remessa física dos autos eletrônicos à repartição fazendária estadual, determinando que a parte inventariante, por intermédio de seu patrono ou da Defensoria Pública, procedesse à Declaração de ITCMD por via eletrônica, em estrita observância ao Provimento nº 08/2025 da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado.

Consta da decisão agravada que:

(...)

A despeito das alegações dos agravantes, verifico que o ato judicial impugnado consiste em um despacho de mero expediente, por meio do qual o magistrado de primeiro grau, no exercício do seu poder de direção do processo (art. 139, CPC), considerando o Provimento nº 08/2025 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, entendeu dispensada a remessa dos autos às repartições fazendárias para avaliação dos bens e análise da incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD), e, com base no art. 2º do referido provimento, determinou a intimação da parte inventariante para realizar o devido procedimento perante o órgão responsável e juntar aos autos o respectivo resultado (despacho do ID 75473923).

Observa-se que, na intitulada decisão posterior, objeto do agravo, o julgador se limitou a
“distinguir o
momento do pagamento do imposto daquele destinado à apuração e declaração de seu valor”
, esclarecendo que
“
a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1074 (REsp 1.896.526/DF) e a redação do art. 659, § 2º, do CPC são claras ao vedar que a homologação da partilha seja condicionada ao prévio recolhimento do ITCMD, de modo que o objetivo da norma e do precedente é desatrelar a finalização do processo judicial da quitação do tributo, permitindo que esta ocorra posteriormente, na esfera administrativa”,
e que
“o Provimento n. 08/2025 da Corregedoria-Geral da Justiça não contraria essa premissa. Pelo contrário, o ato administrativo visa modernizar e conferir celeridade exatamente a esta etapa de apuração dos valores, substituindo a anacrônica e morosa remessa física dos autos à repartição fazendária por um procedimento eletrônico mais eficiente.”

O Juízo
a quo
registrou que
“
a determinação contida no art. 2º do mencionado Provimento ("[o] preenchimento e envio da declaração de ITCMD à Receita Estadual será realizado na internet pelo advogado da parte ou defensor público"), parece claro e evidente, não transforma o Defensor Público em sujeito passivo da obrigação tributária ou em agente fiscal, uma vez que a norma apenas estabelece que o profissional que já detém todas as informações do processo (qualificação das partes, descrição dos bens, plano de partilha) seja o responsável por inseri-las no sistema da Fazenda Estadual”,
enfatizando que se trata de
”
um ato de representação processual intrinsecamente ligado à sua função postulatória e adaptado à era digital e que nem de longe cria uma obrigação de natureza tributária, limitando-se, na verdade, a estabelecer um fluxo procedimental para o cumprimento de uma, sendo certo que a responsabilidade pela veracidade das informações e pelo pagamento do imposto permanece, inequivocamente, com os herdeiros-contribuintes.”

Tal pronunciamento não possui conteúdo decisório, pois não resolveu questão incidente, não deferiu nem indeferiu pleito algum, tampouco causou gravame à parte, mas apenas impôs a observância de um procedimento eletrônico por seu Defensor.

Registro que, de acordo com o art. 1.001 do CPC, "
dos despachos não cabe recurso
", e que a natureza jurídica do pronunciamento (ainda que denominado decisão) que simplesmente ordena a realização do devido procedimento eletrônico para avaliação dos bens e análise da incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD), perante o órgão responsável e juntada aos autos do respectivo resultado, é de despacho (conforme, inclusive, determinado no despacho inicial do ID 75473923), porquanto desprovido de cunho decisório e de potencialidade lesiva imediata, sendo, pois, irrecorrível. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM RECURSO DE APELAÇÃO. DESPACHO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ANTES DE EXAMINAR O PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ATO sem CARÁTER DECISÓRIO Apto A ENSEJAR A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.001 DO CPC.
A natureza jurídica do pronunciamento monocrático que determina a juntada de documentos é de despacho de mero expediente, porquanto desprovido de cunho decisório e potencialidade lesiva nesse momento processual, sendo, pois, irrecorrível, nos termos do que estabelece o artigo 1.001 do Código de Processo Civil.
DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. RECURSO não conhecido. (TJPR – 10ª C. Cível – 0000347-51.2019.8.16.0194 – Curitiba – Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ELIZABETH DE FATIMA NOGUEIRA CALMON DE PASSOS – J. 13.10.2021).

Além do presente recurso ser manifestamente incabível, há patente preclusão temporal, eis que, ainda que se admita conteúdo decisório, a determinação é pretérita, de despacho datado de 05/08/2025 (ID 75473923).

Consigna-se, por fim, que o pedido de
“
remessa dos autos à Fazenda Pública”
é materialmente inviável, considerando se tratar de processo eletrônico, sendo que sistema eletrônico do ITCMD busca justamente eliminar etapas burocráticas, que também prejudicam os jurisdicionados, no caso, assistidos pela Defensoria Pública.

(...).

Observa-se que o cerne da questão reside na distinção fundamental entre atos decisórios e atos de mera movimentação processual. O Código de Processo Civil, em seu art. 203, § 3º, define com clareza: "São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a respeito dos quais a lei não estabeleça outra forma, e que não tenham conteúdo decisório". Paralelamente, o art. 1.001 do mesmo diploma legal é taxativo ao dispor que "dos despachos não cabe recurso".

No caso em tela, o magistrado de primeiro grau apenas conferiu cumprimento a uma norma de organização judiciária — o Provimento nº 08/2025 — que visa a celeridade e a modernização do fluxo procedimental tributário.

Não houve resolução de questão incidental, mas sim a imposição de um dever processual colaborativo que se coaduna com o art. 6º do CPC, o qual preconiza que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

A determinação para preenchimento de formulário eletrônico pela Defensoria Pública, detentora dos dados das partes e dos bens, não configura gravame ou lesão a direito subjetivo apto a ensejar a recorribilidade com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC, que autoriza a interposição de recurso contra decisão interlocutória proferida no processo de inventário. Veja-se que sequer se trata de aplicação ou não da tese de "taxatividade mitigada" (Tema 988 do STJ), mas sim aferir a natureza do provimento judicial atacado.

A submissão ao fluxo eletrônico estabelecido pela Corregedoria-Geral tende a acelerar o desfecho do inventário, em conformidade com o princípio da razoável duração do processo estampado no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e a sua não observância sequer pode levar à extinção do inventário, já que o procedimento de inventário tem caráter de interesse público, afetando não apenas os herdeiros e legatários, mas também a Fazenda Pública e a sociedade, dada a necessidade de circulação de riquezas (Apelação Cível nº 5012954-78.2022.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, julgado em 22/08/2025).

Quanto à alegada violação ao Tema 1074 do STJ, destaca-se que o juízo de piso em momento algum condicionou a homologação da partilha ao prévio pagamento do imposto. O que se determinou foi a regularização da fase de apuração e declaração do valor, etapa esta que precede o lançamento administrativo pelo Fisco.

Além disso, também foi registrado na decisão agravada que
“
o pedido de
‘
remessa dos autos à Fazenda Pública’

é materialmente inviável, considerando se tratar de processo eletrônico, sendo que sistema eletrônico do ITCMD busca justamente eliminar etapas burocráticas, que também prejudicam os jurisdicionados, no caso, assistidos pela Defensoria Pública”,
e que

“
ainda que se admita conteúdo decisório, a determinação é pretérita, de despacho datado de 05/08/2025 (ID 75473923)”.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.